Tribunal: TJES
Processo: 5000822-76.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-76.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIMAS BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. CBME-ES. PECÚLIO-RESGATE.
1.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: AFASTADA. TERMO INICIAL NO DESLIGAMENTO DEFINITIVO (TEORIA DA
ACTIO NATA
- STJ).
2.
MÉRITO: BASE DE CÁLCULO. SOLDO VS. SUBSÍDIO. AUDITORIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA SOBRE O SOLDO.
3.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E EQUILÍBRIO ATUARIAL: NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A BASE DE CUSTEIO E A DE BENEFÍCIO. PRECEDENTES RECENTES DO TJ-ES (1ª E 3ª CÂMARAS CÍVEIS). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000822-76.2024.8.08.0061

RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES

RECORRIDO: DIMAS BARBOSA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. CBME-ES. PECÚLIO-RESGATE.
1.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: AFASTADA. TERMO INICIAL NO DESLIGAMENTO DEFINITIVO (TEORIA DA
ACTIO NATA
- STJ).
2.
MÉRITO: BASE DE CÁLCULO. SOLDO VS. SUBSÍDIO. AUDITORIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA SOBRE O SOLDO.
3.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E EQUILÍBRIO ATUARIAL: NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A BASE DE CUSTEIO E A DE BENEFÍCIO. PRECEDENTES RECENTES DO TJ-ES (1ª E 3ª CÂMARAS CÍVEIS). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado na forma do Art. 38, Lei 9.099/95.

1. ADMISSIBILIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O recurso é tempestivo

e a recorrente goza de isenção de custas (Art. 20, V, Lei Estadual 9.974/2013)

.

No tocante à
prescrição
, em estrita observância à teoria da
actio nata
prestigiada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, o prazo quinquenal para revisão de benefícios contra a Fazenda Pública inicia-se com a consolidação da situação jurídica.

No caso, o marco é o desligamento definitivo do serviço ativo em
15/08/2019

. Protocolada a ação em
08/08/2024
, a pretensão é hígida.
Rejeito a prejudicial.

2. MÉRITO: O EQUILÍBRIO ATUARIAL E A JURISPRUDÊNCIA DO TJ-ES

A controvérsia cinge-se à base de cálculo do pecúlio-resgate. A sentença de origem determinou a utilização do
subsídio
, sob a premissa de que o
soldo
estaria extinto. Contudo, tal entendimento não resiste ao confronto com a realidade atuarial e documental dos autos.

2.1. Do Sinalagma e da Prova Documental:

A auditoria no contracheque do autor (
07/2024 - Id 48335392
) revela que o desconto mensal de 4,77% incide sobre o
SOLDO
(R$ 1.490,27), gerando uma contribuição de
R$ 71,09

.

Caso a contribuição incidisse sobre o
SUBSÍDIO
(R$ 11.346,44), o valor do custeio saltaria para
R$ 541,22

.

2.2. Da Correspondência de Bases (Precedentes TJ-ES):

A jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que a prestação assistencial deve ser proporcional à contraprestação. Destaco o entendimento das Câmaras Cíveis em casos idênticos:

1ª Câmara Cível (AGI 5004569-91.2022.8.08.0000):

"A base de cálculo do pecúlio-resgate deve ser a mesma base de cálculo usada para se chegar ao valor da contribuição à Caixa Beneficente."

3ª Câmara Cível (AGI 5001512-31.2023.8.08.0000):

"Tendo a contribuição sido recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário."

1ª Câmara Cível (AGI 5012498-78.2022.8.08.0000):

"Haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio (...) considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio."

2.3. Da Inviabilidade do Regime Híbrido:

O autor pretende um "regime híbrido": o custeio pelo regime anterior (econômico) e o recebimento pelo regime novo (vultoso). Tal pretensão rompe o equilíbrio financeiro da
CBME-ES
, autarquia que depende da higidez de seu fundo para garantir benefícios a todos os militares. A condenação pelo subsídio sem a prévia fonte de custeio violaria o princípio da precedência da fonte de custeio (Art. 195, §5º da CF) e o
Tema 70 do STF
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da
CBME-ES
ao pagamento de diferenças de pecúlio-resgate baseadas no subsídio, reconhecendo-se o
SOLDO
como parâmetro adequado e o valor já pago como integral quitação

.

Mantenho a sentença apenas na exclusão do quadro associativo e cessação de descontos futuros, por ausência de insurgência recursal específica.

Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)